Tribunal: TJBA
Processo: 8003905-08.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003905-08.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MIGUEL SANTOS QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
PRIVILEGIADO
(ART. 121, PARÁGRAFO 1º, 2°, III, IV, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
R
ÉU
CONDENADO À PENA DE
1
1
(
ONZE
) ANOS
E 10 (DEZ) MESES
15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO,
NEGANDO-LHE
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO
POR NOVO JÚRI.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO PARA DESVALORAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL.
DESCABIMENTO.
USO DE DROGAS NÃO É ELEMENTO BASTANTE PARA DESFAVORECER A CONDUTA SOCIAL.

RECURSO DA DEFESA.
PLEITO PARA AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE.
INALBERGAMENTO. CRIME PRATICADO COM EXCESSIVA VIOLÊNCIA QUE LEVA A MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA.

PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE PREPONDERANTE DA CONFISSÃO.
POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA SOBRE
A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO DESPROPORCIONAL
. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DE 1/12.
PENA REDIMENSIONADA DEFINITIVAMENTE PARA
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS
DE RECLUSÃO
.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE
CONHECER
OS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

APELO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO D
A DEFESA CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelações simultâneas, interpostas
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
insurgindo-se contra a sentença
oriunda d
a
Vara
d
o J
ú
ri
d
a Comarca
d
e Itabuna
/BA
,
que condenou o
Ré
u

pela conduta insculpida no
s
art. 121,
§
§
1º e
2º, inciso
s
I
II
e IV, do
C
ódigo
P
enal
, à pena de
1
1
(
on
ze
) anos
e 10 (dez) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
negando
-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2.
Infere-se da denúncia que
no
dia 24/
04/
2023, por volta das 03h00min, no interior da residência da vítima, o denunciado, imbuído de animus necandi, mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu cadeiradas, socos e asfixiou Adelino, provocando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte. Logo após, durante o repouso noturno, subtraiu uma motocicleta, cor branca, marca Honda, modelo Pop 110l, placa PLN-7B39, um aparelho celular e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima
.

3.
Depreende-se do inquérito policial que o acusado Miguel e o ofendido Adelino mantinham relacionamento amoroso há mais de um ano, contudo, o denunciado passou a agredir seu companheiro cerca de seis meses antes do homicídio, inclusive foi preso em flagrante, autos n. 8003256-43.2023.8.05.0113, no dia 20.04.2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e 147-A, do CP, sendo concedida liberdade provisória, embora Adelino salientasse em suas declarações, que Miguel o ameaçava de morte.

4.
Consta dos autos que o denunciado, no dia e horário supracitados, cumpriu a promessa de matar a vítima, oportunidade em que, depois de discutir com Adelino por este suspeitar que
o réu
havia subtraído R$ 50,00 (cinquenta reais) do caixa de seu bar, o autor desferiu socos e cadeiradas contra o ofendido, logo após o amarrou e amordaçou sua boca com um pano, quando então o asfixiou, provocando o óbito. Outrossim, após matar
a vítima
, Miguel subtraiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) escondida na residência, bem como a motocicleta e o aparelho celular da vítima, evadindo-
se
rumo a local incerto. Todavia, o denunciado veio a ser preso em flagrante na manhã do dia seguinte ao homicídio, indicando, neste momento, onde ocultou a motocicleta do Adelino, e confessando a prática dos delitos.

5.
Concluída a instrução, foi proferida sentença, pronunciando o réu como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular.
Em
09/05/2024
o Tribunal do Júr
i
,
condenou o réu
pela prática de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

6.
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação, pleiteando
pela anulação do Júri, por considerar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Requer
eu
ainda a revisão da dosimetria da pena, para a desvaloração da circunstância judicial “conduta social”
.

7. I
gualmente in
conformada,
a Defesa i
nterpôs apelo,
pugnando pela revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da circunstância culpabilidade, bem como a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em decorrência da atenuante preponderante da confissão.

8
.
A

decisão dos jurados não pode ser revista, salvo se calcada em indícios contrários aos das provas constantes nos autos, consoante se faz entender do art.
593
,
III
,
d
, do
Código de Processo Penal
.

9
.
Ainda que exis
ta
uma outra tese plausível, mesmo que frágil, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, principalmente pelo fato de que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos, portanto, são livres na valoração das provas.

10.
Revisitando o arcabouço probatório
, verifica-se que ao ser interrogado, tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu afirmou, sem divergências, que de fato
matou a vítima
, mas porque est
e queria manter relações sexuais com ele e este não queria
, contexto que fornece elementos mínimos a agasalhar a tes
e
da ação sob o domínio de violenta emoção acatada pelos jurados e prevista no art. 121, § 1º do Cód. Penal.

11.
Perante o Tribunal do Júri, o réu afirmou que a vítima
tinha comprado cocaína para usarem
juntos
.
A
sseverou
que
usaram e depois
o ofendido
queria manter relações sexuais e não aceitou.
Então a vítima o teria atacado
com uma panela e
este
então
revidou.
Disse
que passou a
dar murros nele,
usou a cadeira e acertou a cabeça de Adelino.
Declarou
que estava na sala quando a briga começou, inclusive a cadeirada e os murros foram na sala.
Reafirmou que Adelino queria ter relações sexuais, enquanto o réu queria sair. Então
em algum momento a vítima foi pegou a panela e jogou no réu. Disse ainda que o amarrou para ele não se levantar, mas não sabia que ele tinha morrido, então colocou sacos plásticos na cabeça, mas não se lembra mais do que ocorrera em seguida.

12.
A reforçar a tese de que os jurados não decidiram em manifesta contrariedade à prova dos autos, vale ressaltar que ninguém presenciou o homicídio, contexto que intensifica a relevância do que afirmado pelo réu no seu interrogatório acerca da dinâmica do crime, ao final acatada pelo Júri.

13. Portanto, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos.

14. Dosimetria da pena. Com relação à culpabilidade, no caso,
v
erifico que,
de fato,
o Juízo sentenciante
destacou que diante do ocorrido quatro dias antes levaria a conclusão de prévia ideação do delito, o que iria de encontro ao entendimento do Júri de homicídio privilegiado. Todavia, o magistrado a quo, destacou
também
a variedade e intensidade das lesões sofrida pela vítima, além da que levaria à
sua
morte.

15.
Nesse diapasão, restou evidenciado que a quantidade exagerada de lesões denota
a especial reprovabilidade da ação delituosa,
visto que
não é inerente ao próprio tipo penal do homicídio
o extenso volume de agressões físicas
,
tendo em vista que o réu morreu em decorrência da constrição cervical.

16.
No que se refere à
conduta social,
esta
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.
Com relação à alegação de que o réu usava entorpecentes, o fato deste utilizar substâncias psicoativas não deve prevalecer, pois, o STJ já decidiu que o uso de drogas não é elemento bastante para desfavorecer a conduta social.

17.

Quanto ao registro de Ocorrência Policial dando conta de que o réu supostamente teria furtado um aparelho celular da vítima em 05/04/2023, não há notícia nos autos de condenação do réu pelo suposto furto, não podendo, por conseguinte, ser utilizada para desvalorar a conduta social.

18.
De fato, várias testemunhas apresentadas pela Acusação atestaram o réu não mantinha um convívio pacífico com a vítima, com quem mantinha um relacionamento homoafetivo, até porque quatro dias antes do crime, o acusado fora preso por perseguição e lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo aplicado inclusive medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de manter contato com a vítima, crime este que já fora julgado, com a condenação do réu a
6 (Seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, para o delito previsto no art. 147-A, do CP, e para 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, para o crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, acórdão que já transitara em julgado.

Contudo, não foi apresentado nenhum relato demonstrando que o réu tinha problemas comportamentais com outras pessoas, para que caracterizasse um comportamento social reprovável.

As testemunhas de defesa, por outro lado, afirmaram que o réu tinha um excelente relacionamento com a família e com os vizinhos.

19.

Não se ignora o papel importante do Direito na prevenção e repressão dos delitos cometidos contra pessoas LGBTQIA+, em decorrência da profusão de homicídios cometidos no Brasil e que atinge diretamente esta comunidade. Entretanto, inexistindo qualquer fundamento concreto que, de fato, demonstre a inadequação do comportamento do Réu no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), motivo pelo qual agira o magistrado acertadamente, com a neutralidade do vetor conduta social.

Nesse diapasão, na primeira fase da dosimetria resta mantida a pena-base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

20. Com relação à segunda fase da dosimetria, n
o caso em apreço, em que há concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes,
a jurisprudência tem se orientado
no sentido de que a força de atuação da circunstância preponderante deve ser reduzida.
Assim sendo, diante de duas circunstâncias atenuantes preponderantes e duas circunstâncias agravantes, mostra-se
razoável a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos),
em razão da atenuante preponderante da confissão,

fixa
ndo
-se a pena
intermediária em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias.

21.
Na terceira fase, com a aplicação da diminuição de pena em 1/6, em decorrência do § 1º, do art. 121, do CP, a pena definitiva restou fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão
.

22
. Parecer ministerial pelo conhecimento da s apelações e parcial provimento dos recursos, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça
Armênia Cristina Santos.

Recurso
do Ministério Público
conhecido
e im
provido.
Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Criminal nº
8003905-08.2023.8.05.0113
, proveniente Juízo
d
a Vara
do
J
ú
ri
d
a Comarca
de I
tabuna
/BA
, em que figuram
simultaneamente
como Apelante
e Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MIGUEL SANTOS QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO APELO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
bem como CONHECER DO RECURSO DA DEFESA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16